Tribunal: TJPA
Processo: 0000805-94.2018.8.14.0053
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO ? ART. 121, § 2º, IV DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? PRELIMINAR ? NULIDADE DO FEITO EM FACE DA AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A QUALIFICADORA DO INCISO IV DO § 2º DO ART. 121 ? INVIABILIDADE ? TEMERÁRIO FAZER UMA ANÁLISE VALORATIVA PROFUNDA NESSE AMBITO, CONTUDO EXISTEM INDÍCIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR SUA CONSISTENCIA NOS AUTOS - NULIDADE POR VIOLAÇÃO A IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ ? IMPOSSIBILIDADE ? NÃO HÁ OFENSA QUANDO JUIZ SUBSTITUTO, A DESPEITO DE NÃO TER PRESIDIDO A INSTRUÇÃO, PROFERE SENTENÇA EM RAZÃO DO JUIZ TITULAR ENCONTRAR-SE EM GOZO DE FÉRIAS ? PRECEDENTES ? PRELIMINARES DE MERITO REJEITADAS ? MÉRITO ? IMPRONUNCIA POR AUSENCIA DE PROVAS ? INVIABILIDADE EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA SUBMETER OS RECORRENTES AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISÃO UNÂNIME.PRELIMINARI - Prevalece a posição, contudo, de forma quase unânime, que embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo-se o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade (RSTJ 98/430). (...) (in Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 65);II - Noutro ponto, inexiste ofensa ao princípio da identidade física quando o magistrado substituto, a despeito de não ter presidido a instrução, profere sentença em razão do Juiz Titular encontrar-se em gozo de férias. Precedentes.III - Diante dos argumentos esposados, rejeitos as preliminares de mérito suscitadas.MÉRITOI ? A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar os Réus, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Conveniente esclarecer que os recorrentes foram pronunciados pelo crime de homicídio circunstanciado, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, predicados suficientes para submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;II - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: SÃO FELIX DO XINGU/PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0000805-94.2018.814.0053.
RECORRENTES: JOSOE OLIVEIRA BARROS (ZE BARRÃO)
FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA (PINTBULL ou TOLETE).
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO - ART. 121, § 2º, IV DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
-
PRELIMINAR
- NULIDADE DO FEITO EM FACE DA AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A QUALIFICADORA DO INCISO IV DO § 2º DO ART. 121 - INVIABILIDADE - TEMERÁRIO FAZER UMA ANÁLISE VALORATIVA PROFUNDA NESSE AMBITO, CONTUDO EXISTEM INDÍCIOS
suficienteS PARA DEMONSTRAR SUA CONSISTENCIA NOS AUTOS -
NULIDADE POR VIOLAÇÃO A IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE - NÃO HÁ OFENSA QUANDO
Juiz Substituto, a despeito de não ter presidido a instrução, profere sentença em razão do Juiz Titular encontrar-se em gozo de férias - PRECEDENTES - PRELIMINARES DE MERITO REJEITADAS -
MÉRITO
- IMPRONUNCIA POR AUSENCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE
EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA SUBMETER OS RECORRENTES AO
Conselho de Sentença, juiz natural a quem cabe, por força de mandamento constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida
- DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
I - Prevalece a posição, contudo, de forma quase unânime, que embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo-se o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade (RSTJ 98/430). (...) (in Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 65);
II - Noutro ponto, inexiste ofensa ao princípio da identidade física quando o magistrado substituto, a despeito de não ter presidido a instrução, profere sentença em razão do Juiz Titular encontrar-se em gozo de férias. Precedentes.
III - Diante dos argumentos esposados, rejeitos as preliminares de mérito suscitadas.
MÉRITO
I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.
408
,
caput,
do
CPP
, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar os Réus, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida;
II - Conveniente esclarecer que os recorrentes foram pronunciados pelo crime de homicídio circunstanciado, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, predicados suficientes para submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;
II - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Milton Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JOSOE OLIVEIRA BARROS E FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA,
irresignados com a decisão que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, IV do CPB, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de São Felix do Xingu/PA, manejaram o presente Recurso em Sentido Estrito.

A defesa dos recorrentes, pugnaram, preliminarmente, pela nulidade do feito, em face da ausência de fundamentação específica na decisão de pronúncia acerca da qualificadora do motivo que dificultou a defesa da vítima, bem como restou claro a violação da identidade física do juiz. No mérito, advogou a impronuncia dos recorrentes por falta de evidências do acervo processual.

Em contrarrazões, o Ministério Público na qualidade de
dominus litis
pleiteou pelo improvimento das razões recursais. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

A revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a fazer um breve resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Na da data de 28.12.1991, ensino fundamental incompleto (4a série), filho de João Dias Barros e Maria Rosa Ferreira de Oliveira, sem residência fixa, uma vez que mora em kit nets, residindo atualmente na Cidade de Altamira-PA, Bairro Premem; FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA, vulgo PINTBULL ou TOLETE, brasileiro, união estável, lavrador, portador do RG n. nascido na Cidade de São Félix do Xingu-PA, na data de 04.10. de José Rios de Oliveira e Graciele Mendes de Oliveira, residente na Cidade de São Félix do Xingu-PA, Bairro Aeroporto, não sabendo precisar o nome da rua e nem o número da casa; ANTONIO HONORATO DE SOUSA, brasileiro, casado, fazendeiro, portador do RG 3198087-PC/PA, filho de João Belo de Sousa e Maria Honorato de Sousa, nascido na Cidade de Bacabal-MA, na data de 14.12.1961, com endereços na Avenida Pará, n. 1900 e Avenida São Paulo, n. 203, Bairro Alecrim, ambos em São Félix do Xingu-PA (atualmente em lugar incerto e não sabido); e portadora do CPF n. 026.553.174-83, nascida na Cidade de Natal-RN, na data de 27.03.1977, filha de Maria de Lourdes Barbosa Carneiro, com endereços na Avenida Pará, n. 1900 e Avenida São Paulo, n. 203, Bairro Alecrim, ambos em São Félix do Xingu-PA (atualmente em lugar incerto e não sabido). Consta, ainda, que no dia 7 de novembro de 2017, por volta das 21h3Omin, na Avenida Pará, Bairro São José, neste município, em frente à Escola Filomeno de Sousa Reis, o denunciado JOSOE OLIVEIRA BARROS, vulgo ZÉ BARRÃO, previamente acordado e auxiliado pelo denunciado FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA, vulgo PIT BULL ou TOLETE, mediante paga ou promessa de recompensa, por parte dos denunciados ANTONIO HONORATO DE SOUSA e ODALEIA CARNEIRO DE SOUZA, com manifesta intenção de matar e sem oferecer chance de defesa para a vítima, MÁRIO PINTO DA SILVA, efetuou 3 (três) disparos de arma de fogo contra a mesma, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de exame cadavérico de fls. 502/504 dos autos, que foram sua morte. ODALEIA CARNEIRO DE casada, fazendeira.

De acordo com o que restou apurado nas investigações, a vítima, que era advogado militante nesta Cidade, representava os interesses de ELSON BORGES DE SOUSA em uma lide acerca de uma propriedade rural denominada Fazenda Esperança, que fica na localidade de Xateturú, zona rural deste Município. Tal propriedade pertence a ELSON, mas era vigiada por seu vizinho de terras, GERARDIANO DE SOUSA PEREIRA. No entanto, tal imóvel foi invadido pelos denunciados ANTONIO HONORATO e ODALEIA CARNEIRO, que passaram a desmatar a citada área. Diante dessa invasão, a vítima ajuizou uma ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos contra o citado casal (fls. 77/81). Além do ajuizamento da possessoria, a vítima protocolou denúncias em órgãos ambientais que culminaram com a aplicação de uma multa de vultuoso valor contra os referidos denunciados (fl. 470). Em razão desses litígios, os denunciados ANTONIO HONORATO e ODALEIA CARNEIRO contrataram os denunciados JOSOÉ OLIVEIRA BARROS, vulgo "ZÉ BARRÃO" e FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA, vulgo PIT BULL ou TOLETE, para executarem a vítima. Assim, no dia 7 de novembro de 2017, por volta das 21h3Omin, a vítima MÁRIO PINTO foi até a Escola Filomeno de Sousa Reis, situada na Avenida Pará, Bairro São José, nesta Cidade, para buscar sua companheira, KEILA ROSA SANTO BRITO, que trabalha como professora na citada escola.

Nessa ocasião, o denunciado JOSOÉ OLIVEIRA (ZÉ BARRÃO), que estava em uma motocicleta, se aproximou do veículo usado pela vítima e, sem lhe dar qualquer chance de defesa, sacou uma arma de fogo e efetuou três disparos contra o advogado, que morreu no local. O crime foi presenciado pela esposa da vítima e por uma zeladora da escola, Sra. Esmeralda Alves Guimarães, no entanto, nenhuma das duas conseguiu identificar o denunciado, uma vez que este usava uma roupa comprida, parecida com uma jaqueta, além de um capacete. FRANCISO MENDES (PIT BULL) seguiu a vítima, monitorando todos os seus passos e mantendo o denunciado ZÉ BARRÃO informado, por meio de telefone celular, de todo o percurso feito por ela, para que esse pudesse consumar o crime com êxito. Após vasta investigação e identificação dos envolvidos no crime, foram decretadas as prisões temporárias dos denunciados, no entanto, todos se evadiram desta Cidade.

Seguindo o curso regular da ação penal, os recorrentes foram pronunciados, como incursos nas sanções punitivas do 121, § 2º, IV do CPB Inconformados com a increpada decisão, a defesa técnica pugnou pela nulidade do feito além da impronúncia dos acusados, alegando não haver indícios mínimos de autoria.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

RECURSO DA DEFESA

PRELIMINAR

Como se vê, as provas colhidas nesta fase encerram um juízo de probabilidade acerca da autoria dos recorrentes, o suficiente para levá-los a julgamento pelo Juiz Natural, o Júri Popular.

De certo, que, como sabido, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade de existência do crime e de indícios suficientes da autoria, subsídios necessários para submeter os recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida e conexos. Sua natureza é tão-somente processual, de modo a não se produzir
res judicata,
mas preclusão
pro judicato
, sendo que os jurados podem contra ela decidir. Não é dado ao seu prolator se imiscuir na análise pormenorizada do material probatório e adentrar o exame de mérito, caso contrário corre-se o risco de influência indevida na avaliação dos jurados, provocando nulidade da decisão.

Sobre o tema ensina Eugênio Pacelli de Oliveira:
Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de Pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de Pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza. (Curso de Processo Penal, Ed. Lumen Juris, 14ª ed., 2011, p. 653-654).

No caso destes autos, em apertada síntese, verifica-se que, embora os recorrentes tenham negado qualquer envolvimento no crime, a prova coligida aos autos fornece indícios suficientes da autoria que lhes foram imputadas, razão pela qual eventual dúvida deve ser sanada pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, extraem dos autos duas versões: a negativa dos recorrentes e o restante da prova afirmando serem os autores do crime descrito na denúncia. Entretanto, tratando-se de crime doloso contra a vida e, havendo no acervo processual mais de uma versão, a decisão compete ao Conselho de Sentença.

Assim, a despeito das alegações defensivas, à míngua de prova inconcussa sobre a inocência dos recorrentes, devem as questões serem apreciadas pelo Plenário do Júri.

Ad argumentandum tantum
, em princípio, cumpre-nos enfatizar que a sentença de pronúncia deve trazer em sua fundamentação apenas um juízo de admissibilidade da acusação, pela constatação, no caso concreto, da existência do crime e indícios suficientes de autoria, não podendo o julgador nesta fase realizar exame aprofundado sobre a prova coligida aos autos e eventuais teses levantadas pela defesa, devendo para tanto agir com total prudência, exigência essa que se impõe para evitar que sua decisão venha influir diretamente no ânimo do Conselho de Jurados, excesso de linguagem, a quem compete, segundo o texto Constitucional (art. 5º, XXXVIII), o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, oportuna a lição de Fernando Capez:
"Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso do juízo se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento, sendo prescindível a prova plena de autoria, bastando, nessa fase, meros indícios, isto é, a probabilidade de que os recorrentes tenham sido os protagonistas do evento reprovável.

Destarte, que a decisão tomada nessa fase, tem o viés de interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento escalonado. Logo, a decisão é meramente processual, e não admite que o juiz faça um exame aprofundado do mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri. Em outras palavras, a fase da pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação". (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 14ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 652).

Malgrado as argumentações, na análise do caso em questão, a materialidade do crime é induvidosa, estando devidamente comprovada pelo Laudo Necroscópico presente às fls. 502/504 (apensos), bem como pelo Laudo de Levantamento do local do crime (fls. 116/124-vol. I), Quebra de sigilo telefônico e interceptação telefônica dos acusados e depoimentos colhidos durante a instrução, que atestaram a ocorrência do crime imputado aos réus. Assim, os indícios de autoria, por sua vez, afiguram-se suficientes a ensejar a decisão de pronúncia em relação aos acusados.

Forçoso, trazer aos autos os ensinamentos de Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, in verbis:
(...) Prevalece a posição, contudo, de forma quase unânime, que embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo-se o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade (RSTJ 98/430). (...) (in Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 65)

Quanto a nulidade da decisão condenatória, uma vez que teria ocorrido violação ao princípio da identidade física do juiz, a partir do momento em que a Magistrada que presidiu a instrução não foi a mesma que exarou a sentença. Cumpre observar, inicialmente, que o referido princípio, consubstanciado no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, não se apresenta de maneira absoluta, devendo guardar reservas em face de situações de excepcionalidade, da mesma forma em que reconhecido expressamente pelo Código de Processo Civil:
¿Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor passará os autos ao seu sucessor¿.

Nesse sentido, conveniente destacar o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO VIOLAÇÃO. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO.1. De acordo com o princípio do juiz natural - nos termos da Lei 11.719, de 20 de junho de 2008 -, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a sentença no feito, conforme preceitua o § 2º do artigo 399 do Código de Processo Penal, isto é, vinculou-se o julgador da causa à prova produzida nos autos. 2. Entretanto, é certo que o aludido princípio não tem aplicabilidade absoluta, já que a prestação jurisdicional dos magistrados investidos na competência para a apreciação e julgamento das causas criminais passaria a ser, necessariamente, ininterrupta, impedindo os de afastar-se temporariamente de suas funções, seja por motivo de férias, licença médica e até mesmo a progressão funcional, que é inerente à carreira. Para contornar tal situação, em razão da ausência de outras normas regulamentando o primado em apreço, esta Corte Superior de Justiça vem admitindo a mitigação do aludido princípio nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, mediante aplicação por analogia - permitida pelo artigo 3º da Lei Adjetiva Penal -, da regra contida no artigo 132 do Código de Processo Civil .¿(AgRg no REsp 1170268/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012). Grifo nosso.

In casu
, conforme consta dos autos, a instrução processual foi presidida pela MM Juiz titular da Vara, ao passo que a sentença foi proferida por magistrado Substituto, o que se deveu em virtude do afastamento, por motivo de férias, da autoridade judicial que se fez presente à audiência instrutória.

A Lei n. 11.719/08 incluiu no Direito criminal o princípio da identidade física do juiz. A novidade está expressa no § 2º do artigo 399 do Código de Processo Penal, que dispõe:
O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.

O princípio comporta exceções, uma vez que esta regra deve-se aplicar, por analogia, o artigo 132 do Código de Processo Civil:
Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o juiz que proferir a sentença, se entender necessário, poderá mandar repetir as provas já produzidas. (Destacamos).

Neste sentido, STJ/HC 163425 / RO - Data do Julgamento - 27/05/2010:
EMENTA. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TESE NAO APRESENTADA PERANTE A AUTORIDADE COATORA. SUPRESSAO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. APLICAÇAO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. (...) II - Segundo o Princípio da Identidade Física do Juiz, previsto no art. 39999§§ 2ºº, do CPPP (modificação trazida pela Lei nº 11.719/08), o Magistrado que concluir a instrução em audiência deverá sentenciar o feito. III - No entanto, em razão da ausência de regras específicas, deve-se aplicar por analogia o disposto no art. 132 do CPC, segundo o qual no caso de ausência por convocação, licença, afastamento, promoção ou aposentadoria, deverão os autos passar ao sucessor do Magistrado. IV - "A adoção do princípio da identidade física do Juiz no processo penal não pode conduzir ao raciocínio simplista de dispensar totalmente e em todas as situações a colaboração de outro juízo na realização de atos judiciais, inclusive do interrogatório do acusado, sob pena de subverter a finalidade da reforma do processo penal, criando entraves à realização da Jurisdição Penal que somente interessam aos que pretendem se furtar à aplicação da Lei." (CC 99023/PR, 3ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJU de 28/08/2009).

Destarte, não merece prosperar a preliminar arguida, uma vez que a decisão recorrida não padece de qualquer nulidade, estando, ao contrário, perfeitamente hígida.

MERITO

No que diz respeito ao mérito, conveniente observar que os fatos foram descritos de forma indeclinável no acervo, narrados de forma descritiva, senão vejamos:

No dia 07.11.2017, por volta das 21h, a vítima MÁRIO PINTO, estava dentro de seu veículo aguardando sua companheira, KEILA ROSA DOS SANTOS BRITO, ocasião em que foi alvejado a curta distância por 3 disparos de arma de fogo, da esquerda para a direita, na região temporal, tendo sido colhidos projéteis de munição calibre nominal .38. Diante dos fatos, e no decorrer instrução processual, verificou-se que que a motivação criminosa girava em torno de uma discussão que envolvia imóveis rurais no município de São Félix do Xingu/PA, onde GERARDIANO DE SOUSA PEREIRA, tinha a função de vigiar as terras de ELSON BORGES, e avisá-lo acerca de alguma intercorrência. Nesse interim,
ANTÔNIO HONORATO DE SOUSA
e
ODALEIA CARNEIRO DE SOUSA, teriam efetuado a
compra de terras de uma pessoa conhecida como OLIVEIRÃO, mas um trecho do imóvel, se estendia por sobre as terras de GERARDIANO, se sobrepondo ao imóvel de GERARDIANO DE SOUSA PEREIRA, então o casal teria invadido as terras, alterando os marcos, onde GERARDINO teria solicitado que parassem, o que foi atendido, mas ANTONIO teria marcado um encontro para discutirem o assunto, a qual restou infrutífera, então ANTÔNIO HONORATO DE SOUSA invadiu a propriedade de ELSON BORGES e determinou a derrubada da cobertura florestal da fazenda do mesmo para extração de madeira como forma de prejudicá-lo. Nesse diapasão, GERARDIANO DE SOUSA e ELSON BORGES, contratam os serviços do advogado
MÁRIO PINTO DA SILVA
para cuidar do caso, que ensejou uma ação do IBAMA que culminou com um auto de infração ambiental, em desfavor de ANTÔNIO HONORATO DE SOUSA, sendo ajuizada uma ação de reintegração de posse (fl. 404-407). Assim, segundo os autos, ANTÔNIO HONORATO DE SOUSA e ODALEIA CARNEIRO, teriam, eventualmente, contratado os pistoleiros
JOSOÉ DE OLIVEIRA BARROS, vulgo "Zé Barrão"
e
FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA, vulgo "Pitbull"
para executarem ELSON BORGES DE SOUSA, GERARDIANO DE SOUSA PEREIRA, e MÁRIO PINTO DA SILVA. Ocorre, que no dia do fato, a vítima MÁRIO PINTO DA SILVA, teria procurado GERARDIANO e dito:
GERARDIANO , eu estava na casa do augusto agrimensor e o Maurício contou para o augusto que dois homens que estavam em uma motocicleta utilizando capacetes e óculos escuros trajando blusões foram até próximo a sua terra e estavam te procurando, querendo saber se você estava na sua roça ou estava aqui na cidade",
fato relatado por GERARDIANO tanto em inquérito policial (f 1. 42), quanto perante a autoridade judicial. O fato é confirmado pela testemunha FERNANDO BEZERRA LIMA (f 1. 289).

A testemunha FERNANDO BEZERRA LIMA, Delegado de Polícia Civil que conduziu as investigações, afirmou em depoimento que:
"conseguimos identificar em interceptação telefônica que um pistoleiro conhecido na cidade como `Zé Barrão', o Josué, esteve no local do crime e no momento da execução ele teve vários contatos curtos com o Pitbull (00:50-1:30, fl. 289).

Ademais afirmou que: "uma conversa entre o 'Zé Barrão' e o pai ou padrasto, não conseguimos identificar bem que era, inclusive o pai ou padrasto do Zé Barrão disse que o Antônio Honorato procurar ele para matar o Gerardiano...". Portanto, as declarações prestadas pela autoridade policial e pelos réus, no acervo processual, aliadas às demais evidencias orais e das provas materiais colhidas nos autos caracterizam os elementos de autoria suficientes e aptos a pronunciar dos recorrentes.

Diante dos fatos apresentados, para que haja a pronúncia, esta não precisaria estar cabalmente provada, basta que seja provável, em outras palavras, não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.
"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20).

Assim, diante dos argumentos alhures, temerário ignorar os fatos que indicam, eventualmente, a autoria, até porque os réus negaram suas respectivas responsabilidades no evento reprovável, restando, pelo menos por hora, a manutenção da capitulação penal objurgada.

Com efeito, a materialidade e os indícios da autoria delituosa restaram devidamente amparadas, através das evidências colhidas, além dos esclarecedores relatos testemunhais, que atestaram, pelo menos em tese, a ocorrência do crime imputado aos recorrentes. Destarte, havendo prova da materialidade do delito e indícios de que seja o réu o seu autor, conveniente a manutenção da decisão de pronúncia. Assim, inviável se apresenta o acolhimento da tese da combativa defesa, se esta não restou comprovada extreme de dúvidas. Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que os recorrentes concorreram, em tese, conta a vida da vítima, havendo indícios da ocorrência do evento reprovável.

Diante dos fatos apresentados, para que haja a pronúncia, esta não precisaria estar cabalmente provada, basta que seja provável, em outras palavras, não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelos acusados, mas mera suspeita e simples indícios de autoria.
"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20).
E ainda:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. (...). Extraindo-se do acervo probatório comprovação da materialidade do delito, bem assim indícios suficientes de autoria, há de ser mantido o decreto de pronúncia, afigurando-se preponderante na atual fase processual o princípio in dubio pro societate (...). (TJMG, RESE nº 1.0079.01.014377-8/001, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j: 12/11/15).

De sorte, e em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter os recorrentes,
JOSOE OLIVEIRA BARROS E FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA, a
o Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020
DES. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator